Tribunal: STJ
Processo: 0335130-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032465 - SP (2025/0335130-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WILIAN DA SILVA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM BASE
EM
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR O
RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual,
ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do
mérito do condenado feita pelo Juízo da execução ou mesmo pela Corte
estadual, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em
consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o
indeferimento do pleito de livramento condicional pelo inadimplemento do
requisito subjetivo.
2. Por outro lado, "a gravidade do delito, as faltas graves antigas, a longa
pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum de
regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do
" (HC n. 384.838/SP, relator Ministro
benefício do livramento condicional
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
7/4/2017)
3. No caso dos autos, os fundamentos expostos pelo Tribunal de origem para
revogar o benefício concedido na primeira instância não encontram guarida
na legislação vigente nem na jurisprudência desta Corte Superior, uma vez
que o livramento condicional foi afastado com base apenas na gravidade em
abstrato dos delitos, na longa pena a cumprir e na existência de três faltas
disciplinares, duas graves e uma média, que já se afiguram antigas, pois
praticadas em
e
18/6/2018, 6/8/2020
27/2/2022.
4. Constatada a existência de constrangimento ilegal, não carece de reparos
a concessão da ordem de
para determinar o restabelecimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51478520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d666fa0-a1e8-4ae2-8873-eba99652a9ff

da decisão na qual o Juízo da execução concedeu o livramento condicional
ao agravante.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d666fa0-a1e8-4ae2-8873-eba99652a9ff

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032465 - SP (2025/0335130-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WILIAN DA SILVA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM BASE
EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR O
RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual,
ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável
do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução ou mesmo pela Corte
estadual, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em
consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o
indeferimento do pleito de livramento condicional pelo inadimplemento do
requisito subjetivo.
2. Por outro lado, "a gravidade do delito, as faltas graves antigas, a longa
pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum de
regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento
" (HC n. 384.838/SP, relator Ministro
do benefício do livramento condicional
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/4/2017
7/4/2017
3. No caso dos autos, os fundamentos expostos pelo Tribunal de
origem para revogar o benefício concedido na primeira instância não
encontram guarida na legislação vigente nem na jurisprudência desta Corte
Superior, uma vez que o livramento condicional foi afastado com base
apenas na gravidade em abstrato dos delitos, na longa pena a cumprir e na
existência de três faltas disciplinares, duas graves e uma média, que já se
afiguram antigas, pois praticadas em
,
e
.
18/6/2018 6/8/2020
27/2/2022
4. Constatada a existência de constrangimento ilegal, não carece de
reparos a concessão da ordem de
para determinar o
habeas corpus
restabelecimento da decisão na qual o Juízo da execução concedeu o
livramento condicional ao agravante.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51199780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:28
Código de Controle do Documento: 16f2b35c-90b6-4eee-8fa9-785a38e3e1bd

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão na qual concedi a ordem do
impetrado em
habeas corpus
favor de WILIAM DA SILVA LIMA para determinar o restabelecimento da decisão na
qual o Juízo da execução lhe concedeu o livramento condicional.
Por oportuno, transcrevo o relatório da decisão agravada:
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
WILIAM DA SILVA LIMA no qual se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo em
Execução n. 0010451-35.2025.8.26.0996).
Depreende-se dos autos que o Juízo da execução deferiu o pedido de
livramento condicional formulado em benefício do ora paciente (e-STJ fls. 12
/18).
Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, a Corte estadual deu
provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar o
imediato retorno do apenado ao regime fechado, nos termos de acórdão
assim ementado (e-STJ fl. 20):
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Livramento condicional - Deferimento na origem
- Recurso ministerial - Não preenchimento do requisito subjetivo - Atestado de
comportamento carcerário insuficiente - Prática de faltas graves no curso da
execução da pena Inteligência do Tema 1161 do c. Superior Tribunal de
Justiça - Fase de execução da pena em que vigora princípio in dubio pro
societate - Agravo provido.
Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, que o paciente
preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional,
não podendo representar obstáculo ao deferimento do pedido a gravidade
abstrata do delito cometido, a longevidade da pena e a prática de faltas
disciplinares antigas.
Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a manutenção do benefício.

Nas razões do agravo regimental, o

Parquet alega que "o Tribunal a quo
efetivamente apontou elementos concretos para justificar o indeferimento do livramento
condicional do agravado, notadamente a ausência do requisito subjetivo à concessão
da benesse, não havendo a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por
essa instância superior", pois, "como pontuado pela Corte de Justiça Estadual, o
apenado incorreu em duas faltas disciplinares de natureza grave (duas) e média (uma)
durante o cumprimento de reprimenda, sem olvidar que praticou crimes de acentuada
(e-STJ fl. 154).
gravidade e reprovabilidade social, dentre eles, roubo circunstanciado"
Diante dessas considerações, pleiteia a reconsideração da decisão
agravada ou o provimento do recurso pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA51199780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:28
Código de Controle do Documento: 16f2b35c-90b6-4eee-8fa9-785a38e3e1bd

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não
merece prosperar.
Inicialmente, confiram-se os seguintes trechos do acórdão no qual o Tribunal
de origem deu provimento ao agravo em execução ministerial para revogar o
livramento condicional concedido ao sentenciado (e-STJ fls. 21/26):
No caso em exame, de acordo com o boletim informativo de fls. 15/22, o
sentenciado é reincidente em crime doloso e cumpre pena de 22 (vinte e
dois) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática dos
crimes previstos nos artigos 155, §4o, inc. I e IV, 171, 157, §2o, inc. II e V, e
129, todos do Código Penal, com previsão de vencimento em
,
18/08/2036
com registro de duas faltas disciplinares de natureza grave e uma de
natureza média.
Apesar de o requisito objetivo ter sido satisfeito, vê-se que não há
demonstração segura da presença do requisito subjetivo para concessão de
benefício tão abrangente quanto o livramento condicional, em que
praticamente não se conta com nenhuma vigilância.
Com efeito, deve-se ter em mente que o fato de o sentenciado já ter
cumprido lapso temporal necessário e possuir o “Atestado Comprobatório de
Bom Comportamento Carcerário” não importa necessariamente em direito
absoluto à concessão do livramento condicional, máxime quando a
legislação penal determina ao julgador o exame também das condições
subjetivas do condenado, sempre em prol da sociedade.
[...]
A concessão do benefício do livramento condicional pressupõe o
atendimento dos requisitos previstos no artigo 83, incisos I a V, do Código
Penal: o objetivo, consistente no cumprimento de lapso específico das penas
impostas e o subjetivo, que se traduz na comprovação de comportamento
satisfatório durante a execução da pena, no bom desempenho no trabalho
atribuído e na aptidão para prover, mediante trabalho honesto, à própria
subsistência.
Convém recordar que, pela teoria mista ou eclética da pena, adotada pelo
ordenamento jurídico brasileiro (Código Penal, art. 59, caput), a sanção
penal tem por fundamento a retribuição pelo mal advindo da prática delitiva
e, simultaneamente, a prevenção do cometimento de infrações penais, tanto
pelo condenado como pelos demais integrantes da comunidade.
Nesse contexto, extrai-se que a sistemática de concessão de benefícios
durante a execução penal visa à ressocialização do sentenciado e, com isso,
à segurança da própria sociedade, com adoção de mecanismos que
garantam a reinserção paulatina e gradual do apenado ao meio social.
[...]
Documento eletrônico VDA51199780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:28
Código de Controle do Documento: 16f2b35c-90b6-4eee-8fa9-785a38e3e1bd

No caso em exame, a prática de faltas graves evidência que ainda não
houve, por parte do sentenciado, plena absorção da finalidade terapêutica da
pena, notadamente no que tange à necessidade de sujeição a regras de
convivência e comportamento que, não observadas em seu estreito espaço
social atual, com maior razão não o serão fora do cárcere, em adiantamento
da liberdade, condição em que a vigilância estatal é diminuta.
E nem se diga que devem ser desconsideradas as faltas porque não
cometidas no interregno de 12 meses anterior ao pedido de livramento
condicional. Ocorre que, “A valoração do requisito subjetivo para concessão
do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da
pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o
histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na
alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal” (Tema 1161 do
STJ).
Importante destacar que o livramento condicional é benefício de maior
amplitude, porquanto a vigilância é branda, facilitando que aqueles que não
estão acostumados a viver em sociedade descumpram as condições
impostas e coloquem em risco a segurança de toda a comunidade.
Destaca-se, ainda, que, em sede de execução penal, vale o princípio
elucidado pelo brocardo in dubio pro societate, com o qual se prima, na
dúvida, quanto à aptidão do reeducando, em mantê-lo por um período maior
de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja
colocada em risco com a reinserção prematura do sentenciado, que teve de
ser coercitivamente apartado da vida em sociedade.
[...]
Por tais razões, constata-se que o sentenciado não preencheu o requisito de
ordem subjetiva para a obtenção do livramento condicional e, portanto, deve
ser cassada a respeitável decisão recorrida, com imediato retorno do
agravado ao regime fechado.

Da leitura dos trechos acima transcritos e da guia de execução (e-STJ fl.
62), sem a necessidade de revolvimento fático-probatório, verifica-se que a Corte
estadual indeferiu o benefício com base apenas na gravidade em abstrato dos delitos,
na longa pena a cumprir e na existência de três faltas disciplinares, duas graves e uma
média, que já se afiguram antigas, pois praticadas em 18/6/2018, 6/8/2020 e
.
27/2/2022
Conforme destacado na decisão ora agravada, esses elementos, por si sós,
não se revelam idôneos a fim de afastar o livramento condicional, não se vislumbrando
no ato coator a indicação de comportamento desabonador do apenado apto a justificar
a existência de dúvida quanto ao preenchimento do requisito subjetivo da benesse,
sobretudo diante da ausência de registro recente de falta disciplinar.
Nesse sentido, mantidas as devidas particularidades:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
OBJETIVO ALCANÇADO. FALTA GRAVE REABILITADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51199780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:28
Código de Controle do Documento: 16f2b35c-90b6-4eee-8fa9-785a38e3e1bd

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n.
1.970.217/MG, sob o rito do recurso especial repetitivo, Rel. para o acórdão
Min. Ribeiro Dantas, finalizado em 1o/6/2023 (Tema n. 1.161), fixou a tese de
que, "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento
condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83,
inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico
prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do
mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".
2. A gravidade abstrata dos crimes praticados pelo apenado e a longa pena
a cumprir não são fundamentos idôneos para afastar o benefício de
livramento condicional. De igual forma, faltas graves muito antigas não
justificam a negativa da benesse ou a produção de prova pericial, uma vez
que não refletem a avaliação contemporânea do efetivo cumprimento da
pena pelo condenado.
3. Não foi mencionada circunstância pessoal negativa do apenado ou
comportamento desabonador durante a execução da pena, a justificar
alguma dúvida quanto ao requisito subjetivo do livramento condicional.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.383.456/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2024
7/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO PELO JUIZ DE PRIMEIRO
GRAU. DECISÃO CASSADA PELO TRIBUNAL REVISOR. REQUISITO
SUBJETIVO. FALTA GRAVE ANTIGA, GRAVIDADE ABSTRATA DOS
DELITOS E LONGA PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL D ESPROVIDO.
1. Hipótese em que o Juízo das Execuções Penais, em
, deferiu o
04/05/2023
pleito de livramento condicional ao Paciente (fls. 36-37), que cumpre a pena
de 14 (catorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela
prática dos delitos de roubo majorado, receptação, tráfico privilegiado e
adulteração de sinal identificador de veículo, com termo final previsto para o
dia
, decisão que foi reformada pelo Tribunal estadual.
04/07/2031
2. Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que a
gravidade abstrata dos crimes praticados e a longa pena a cumprir pelo
Apenado, bem como as faltas disciplinares antigas e reabilitadas não
constitui fundamentação idônea a justificar o indeferimento de benefícios no
âmbito da execução penal.
3. No caso, conforme guia de execução de pena, a referida infração
disciplinar ocorreu em
, e reabilitada em
, ou seja há
28/04/2020
27/05/2021
mais de três anos, não constando nenhum registro posterior de falta
disciplinar.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.646/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

Documento eletrônico VDA51199780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:28
Código de Controle do Documento: 16f2b35c-90b6-4eee-8fa9-785a38e3e1bd

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
FALTAS
GRAVES
ANTIGAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que "faltas disciplinares muito
antigas [...] não podem impedir, permanentemente, a progressão de regime
e o livramento condicional, pois o sistema pátrio veda as sanções de caráter
perpétuo", além de ser "desarrazoado admitir que falhas ocorridas há vários
anos maculem o mérito do apenado até o final da execução" (AgRg no HC
620.883/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
7/12/2020
18/12/2020
2. No caso, a Corte local cassou a decisão que concedeu o livramento
condicional ao paciente utilizando-se de fundamentação inidônea, relativa ao
cometimento de uma falta disciplinar, de natureza grave, antiga - posse de
celular e componentes.
3. Decisão monocrática que deve ser mantida, a fim de restabelecer o
deferimento do benefício ao paciente pelo Juízo de primeiro grau.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 828.457/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
16/8/2023

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO
PARA O REGIME SEMIABERTO E CONCESSÃO DE LIVRAMENTO
CONDICIONAL. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO
MANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO. FALTAS GRAVES ANTIGAS JÁ
REABILITADAS
LAUDO
COM
CONCLUSÕES
ABSTRATAS.
CUMPRIMENTO DE MAIS DE 93% (NOVENTA E TRÊS POR CENTO) DA
PENA
EM
REGIME
FECHADO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS E IDÔNEOS PARA A NEGATIVA DOS BENEFÍCIOS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
[...]
7. Quanto ao livramento condicional, é pacífica a orientação desta Corte
Superior no sentido de que: a) não há obrigatoriedade de o sentenciado
cumprir regime intermediário para obter o benefício do livramento
condicional, diante da inexistência de previsão legal no art. 83 do Código
Penal; e b) a gravidade abstrata dos crimes praticados, a longa pena a
cumprir pelo apenado e a existência de faltas graves muito antigas e já
reabilitadas não constituem fundamentação idônea a justificar o
indeferimento de benefícios no âmbito da execução penal.
8. Considerando todo o contexto narrado, já tendo havido a reabilitação das
faltas graves antigas (cometidas há mais de 8 anos), mostrando-se abstratas
e insuficientes as ressalvas feitas pelo juízo primevo para se concluir pelo
indeferimento dos pleitos, e, especialmente o apenamento substancial até
então suportado pelo Penitente em regime mais gravoso, entendo que o
Paciente faz jus à obtenção de ambos os benefícios - progressão de regime
e livramento condicional -, como forma de se garantir o princípio da concreta
ressocialização gradual do Apenado.
Documento eletrônico VDA51199780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:28
Código de Controle do Documento: 16f2b35c-90b6-4eee-8fa9-785a38e3e1bd

9. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a imediata
progressão do Paciente para o regime semiaberto e a concessão do
livramento condicional.
(HC n. 820.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
26/9/2023
2/10/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. NECESSIDADE
DO
APENADO
PASSAR
PELO
REGIME
INTERMEDIÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, resta evidenciada a inidoneidade da
fundamentação utilizada na origem pois, nos termos do entendimento desta
Corte, "não há obrigatoriedade de o apenado passar por regime
intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a
inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal" (RHC 116.324/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
).
18/9/2019
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 702.072/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
23/11/2021
26/11/2021

Portanto, constatada a existência de constrangimento ilegal, não carece de
reparos a concessão da ordem para determinar o restabelecimento da decisão na qual
o Juízo da execução concedeu o livramento condicional ao agravante.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51199780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:28
Código de Controle do Documento: 16f2b35c-90b6-4eee-8fa9-785a38e3e1bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.465 / SP
Número Registro: 2025/0335130-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004576820168260326 00038211920148260326 00104513520258260996 104513520258260996
38211920148260326 4576820168260326
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILIAN DA SILVA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WILIAN DA SILVA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51447821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 14fa0d30-16b9-4a84-a085-510bd96c7948

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 14fa0d30-16b9-4a84-a085-510bd96c7948